Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-10.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001410-10.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), MARCELA CRISTINA OLANDA SILVA - CPF: 024.756.391-99 (AGRAVANTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

1001410-10.2024.8.11.9005.

AGRAVANTE(S):
MARCELA CRISTINA OLANDA SILVA
.

AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
Marcela Cristina Olanda Silva
,

contra a decisão proferida pelo MM. Juíza do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1000621-42.2024.8.11.0006
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id.
227164168
.

O agravado
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público cientificou nos autos, porém, deixou de exarar sua manifestação meritória por entender que o tema não possui relevância social, restringindo-se às partes
no id. 234861681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (nº
1000621-42.2024.8.11.0006
), nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por confirmar a liminar deferida no Id nº 130129155, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a) condenar a Requerida a substituir o adicional de insalubridade recebido pelo Autor pelo adicional de periculosidade à base de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do Requerente, com exercício comprovado na função de agente penitenciário;

b) condenar o Requerido a incorporar, no prazo de 30 (trinta) dias, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base e manter o aludido pagamento enquanto no exercício da função de agente penitenciário;
(...)”
.

Assim, considerando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, tem-se a ocorrência da perda do objeto recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência perdeu o objeto, tendo em vista que a decisão foi substituída por outra que a reconsiderou. 2. Recurso prejudicado.
(TJMT-N.U 1000157-31.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020). (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento,
em decorrência da perda de seu objeto
, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024